Tribunal: TJSP
Processo: 2377602-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o requerimento de levantamento da constrição judicial realizada em contas bancárias da parte executada através do sistema Sisbajud – Insurgência dos executados – Não acolhimento – Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e efetividade da

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o requerimento de levantamento da constrição judicial realizada em contas bancárias da parte executada através do sistema Sisbajud – Insurgência dos executados – Não acolhimento – Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e efetividade da tutela jurisdicional – Resultado do julgamento do presente recurso que não acarreta qualquer prejuízo à parte exequente/agravada – Ausência de elementos suficientes, no caso, que comprovem que a totalidade dos valores bloqueados é destinada exclusivamente a despesas essenciais, como moradia, saúde, educação e alimentação – Inexistência de elementos que justifiquem a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC de forma absoluta – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.